Tribunal: TJDFT
Processo: 0016898-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE IMPOSSÍVEL. REDISCUSSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.Não é possível modificar os honorários advocatícios fixados em primeira instância ante o não julgamento das apelações cíveis, por desistência das partes, ainda mais quando o pedido de fixação equitativa dos honorários advocatícios nem era objeto dos recursos de apelação das partes, quando ainda estavam em litígio.
2. Agravo Interno desprovido.